Tribunal: TJMT
Processo: 0003226-97.2006.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELANTE(S):

SENIOR GRUPO EMPRESARIAL LTDA - EPP

APELADO(S):

BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO

Vistos.
Em decisão de fls. 548/552, o c. STJ, ao julgar o REsp no 1.802.647-MT, apresentado pelo ora apelado, julgou o recurso nos seguintes termos:
“Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para afastar a extinção do processo, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja dado prosseguimento ao feito.”
Como o prosseguimento do processo deve se dar perante o Juízo de primeira instância, determino a remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital para cumprimento da decisão do Tribunal Superior.
Dê-se baixa no presente apelo assim como nos Embargos de Declaração no 74.914/2017, equivocadamente concluído para este Gabinete.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR

Cuiabá, 29 de janeiro de 2020.